Tribunal: TJPA
Processo: 0007298-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007298-32.2012.8.14.0301

APELANTE: EDILSON MENDONCA MORAES, U D I - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, MIRNA MARJORIE CORDEIRO FARIAS DOS SANTOS, FERNANDO ALEXANDRE SOARES CAXIAS, LENIMAR VIEIRA TAVARES, LEONILDE DA SILVA FERREIRA, LUIZA DO NASCIMENTO GALVAO, GENIVALDO DOS SANTOS VEIGA, WANDERLENE MACHADO DA SILVA SILVA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, EDILSON MENDONCA MORAES, U D I - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, MIRNA MARJORIE CORDEIRO FARIAS DOS SANTOS, FERNANDO ALEXANDRE SOARES CAXIAS, LENIMAR VIEIRA TAVARES, LEONILDE DA SILVA FERREIRA, LUIZA DO NASCIMENTO GALVAO, GENIVALDO DOS SANTOS VEIGA, WANDERLENE MACHADO DA SILVA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0007298-32.2012.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE :

BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADOS:

JOÃO ROSA – OAB/BA 17.023, MARCO LANES – OAB/BA 41.977,

THAI ROSSI – OAB/BA 58.732

E LUCAS SANTOS – OAB/BA 58.054

EMBARGADO: UDI – UNIDADE DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EDILSON MENDONÇA MORAES, FERNANDO ALEXANDRE SOARES CAXIAS, LENIMAR VIEIRA TAVARES, LEONILDE DA SILVA FERREIRA, LUIZA DO NASCIMENTO GALVÃO, GENIVALDO DOS SANTOS VEIGA E WANDERLENE MACHADO DA SILVA SILVA

ADVOGADO:

SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA – OAB/PA 13.405

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL EM DESACORDO COM DESPACHO QUE DETERMINOU JULGAMENTO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Banco Santander S/A contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno em Apelação Cível, sob o fundamento de deserção, em razão de preparo insuficiente e inércia na complementação dentro do prazo legal. O embargante alegou nulidade do acórdão por direcionamento a antiga patrona, cerceamento de defesa por impedimento à sustentação oral previamente deferida e não apreciação da suficiência do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no julgamento virtual do Agravo Interno em Apelação Cível, em desacordo com despacho que determinou julgamento presencial por videoconferência; e (ii) determinar se os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para anular o acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Configura-se vício de contradição no julgamento virtual do Agravo Interno, uma vez que havia determinação expressa em despacho anterior para que o julgamento ocorresse de forma presencial por videoconferência, contrariando o direito de defesa.

5.

A contradição é suficiente para anular o acórdão impugnado, devendo ser retificado o procedimento para análise do Agravo Interno conforme o despacho original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento de Agravo Interno em Plenário Virtual em desacordo com despacho que determinou sua apreciação em sessão presencial por videoconferência configura vício de contradição, ensejando a anulação do acórdão.

2.

Embargos de Declaração devem ser conhecidos e providos quando demonstrada a existência de vício apto a prejudicar o direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; RITJPA, art. 140, § 11º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no documento.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0007298-32.2012.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE :

BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADOS:

JOÃO ROSA – OAB/BA 17.023, MARCO LANES – OAB/BA 41.977,

THAI ROSSI – OAB/BA 58.732

E LUCAS SANTOS – OAB/BA 58.054

EMBARGADO: UDI – UNIDADE DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EDILSON MENDONÇA MORAES, FERNANDO ALEXANDRE SOARES CAXIAS, LENIMAR VIEIRA TAVARES, LEONILDE DA SILVA FERREIRA, LUIZA DO NASCIMENTO GALVÃO, GENIVALDO DOS SANTOS VEIGA E WANDERLENE MACHADO DA SILVA SILVA

ADVOGADO:

SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA – OAB/PA 13.405

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER S/A
interpôs

Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID
18733700)
, que não conheceu do Recurso de Agravo Interno por deserção

conforme ementa objurgada:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PREPARO INSUFICIENTE. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO E ADIMPLEMENTO DOBRADO. INÉRCIA. PRAZO PEREMPTÓRIO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. ( PJe ID 18320964)

As

razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos
, a saber:

-

nulidade do acórdão por estar dirigido a anterior patrona;

-cerceamento do direito de defesa por não oportunizar a sustentação oral já deferida e

-suficiência do preparo não examinado.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID 18935671).

Contrarrazões

não

apresentadas. ( PJe ID 19387586 )

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0007298-32.2012.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE :

BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADOS:

JOÃO ROSA – OAB/BA 17.023, MARCO LANES – OAB/BA 41.977,

THAI ROSSI – OAB/BA 58.732

E LUCAS SANTOS – OAB/BA 58.054

EMBARGADO: UDI – UNIDADE DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EDILSON MENDONÇA MORAES, FERNANDO ALEXANDRE SOARES CAXIAS, LENIMAR VIEIRA TAVARES, LEONILDE DA SILVA FERREIRA, LUIZA DO NASCIMENTO GALVÃO, GENIVALDO DOS SANTOS VEIGA E WANDERLENE MACHADO DA SILVA SILVA

ADVOGADO:

SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA – OAB/PA 13.405

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão
.

À premissa central.

Cerceamento de defesa.
Assenta a argumentativa na afronta ao direito de defesa quando do impedimento à sustentação oral ao Recurso de Agravo Interno, que deferido por esta Relatoria no PJe ID 18544581 cuja redação colaciono abaixo:

DESPACHO

Com base no artigo 140, §11º, inciso IV, 2ª parte do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, defiro a retirada do Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível do julgamento em Plenário Virtual para posterior julgamento presencial por meio de videoconferência.

À Unidade de Processamento Judicial adotar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial. (PJe ID 18544581)

Entretanto, o Recurso de Agravo Interno fora julgado em Plenário Virtual em detrimento ao texto acima delineado configurando, portanto, vício da contradição capaz de anular o acórdão apontado a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, conheço e dou

provimento aos Declaratórios
para anular o acórdão dado a existência de contradição conforme motivação ora delineada.

Por se tratar de Recurso de Embargos de Declaração, não há falar em sustentação oral segundo artigo 140, § 11º, VI do RITJPA, permitindo a retificação da parte final do texto inserido no PJe ID 19508782.

Após, venham os autos para exame do Recurso de Agravo Interno que detém pedido de sustentação por videoconferência, que deferido por força do artigo 140, § 11º, IV, 2ª parte

do RITJPA

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 17/12/2024